Tribunal: TJSP
Processo: 0031519-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos de terceiros - Decisão final impugnada por meio de ação rescisória, que rescindiu o último Acórdão, restaurando a sentença imediatamente anterior – A existência de erro material no acórdão da rescisória não induz ao entendimento de restauração de sentença anulada – Restou configurado o cumprimento da sentença pela liberação da constrição

Ementa:
APELAÇÃO EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos de terceiros - Decisão final impugnada por meio de ação rescisória, que rescindiu o último Acórdão, restaurando a sentença imediatamente anterior – A existência de erro material no acórdão da rescisória não induz ao entendimento de restauração de sentença anulada – Restou configurado o cumprimento da sentença pela liberação da constrição do imóvel – O pedido de expedição da escritura pública extrapola a via processual eleita – NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031519-73.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCELO
DOS SANTOS CARVALHO, é apelado IMOBILIARIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031519-73.2018.8.26.0224 -Voto no 41836 - Ra
2
VOTO No: 41836
APELAÇÃO No: 0031519-73.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE. : Marcelo dos Santos Carvalho
APDO. : Imobiliária e Construtora Continental Ltda
INTDOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Magistrado de 1o grau: Dr. Rafael Tocantins Maltez
APELAÇÃO EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Embargos de terceiros - Decisão final impugnada por meio de
ação rescisória, que rescindiu o último Acórdão, restaurando a
sentença imediatamente anterior A existência de erro material no
acórdão da rescisória não induz ao entendimento de restauração de
sentença anulada Restou configurado o cumprimento da sentença
pela liberação da constrição do imóvel O pedido de expedição da
escritura pública extrapola a via processual eleita NEGA-SE
PROVIMENTO AO APELO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo dos Santos Carvalho contra a r. sentença de fls.
99/102 que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada
pelo ora apelante em face da Imobiliária e Construtora
Continental, ora apelada, julgou extinta a execução em
relação ao cancelamento da indisponibilidade e indeferiu a
inicial da execução em relação ao pedido de outorga de
escritura.
Nas razões a fls. 105/123, o apelante afirma
que opôs embargos de terceiros por conta da indisponibilidade
que recaiu em face de bem imóvel adquirido por seu pai, já
falecido; que houve sentença em primeiro grau, a qual foi
anulada por conta de recurso de apelo; posteriormente, houve
nova sentença liberando o bem, mas, por conta de recurso de
apelo, foi determinada a manutenção da constrição. Por fim,
ajuizou ação rescisória que afastou o Acórdão da apelação.
Alega que a presente ação visa o cumprimento
do Acórdão em ação rescisória para dar baixa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031519-73.2018.8.26.0224 -Voto no 41836 - Ra
3
indisponibilidade da matrícula e para forçar a lavratura da
escritura do imóvel.
Sustenta
que
nos
autos
de
embargos
de
terceiros foi requerida também a lavratura da escritura do
imóvel e, embora tenha havido duas sentenças em mencionada
ação, a sentença restaurada na rescisória foi aquela em que
também foi determinada a lavratura da escritura.
Foram apresentadas as contrarrazões de apelo
(fls. 126/135). O douto Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 147/149).

É O RELATÓRIO.
Observa-se dos autos que na ação de embargos
de terceiros opostos por Marcelo dos Santos Carvalho foram
proferidas duas sentenças em primeiro grau. A primeira delas,
de procedência dos embargos, foi anulada em apelação
interposta pela Municipalidade, para integrá-la no pólo
passivo da ação.
Em novo julgamento houve outra sentença em
primeiro grau, na qual os embargos foram julgados
procedentes. Mais uma vez a Municipalidade apelou e teve seu
recurso provido para que os embargos fossem julgados
improcedentes.
O Acórdão transitou em julgado e, depois, foi
impugnado por meio de ação rescisória. Ao final, o Acórdão
foi rescindido, restabelecendo-se a sentença em primeiro
grau. Desse contexto é claro que a primeira
sentença, a qual fora anulada, não foi restabelecida, até
porque a anulação implicou em sua retirada do mundo jurídico,
como se essa sentença nunca tivesse existido.
Assim, ainda que o Acórdão da rescisória tenha
mencionado o número da página da primeira sentença, fica
evidente que se trata de mero erro material, até porque na
parte dispositiva do julgado da rescisória não há qualquer
menção à expedição de escritura definitiva do imóvel.
Ademais, como bem ponderou o douto Procurador
em seu parecer a fls. 147/149, cujas razões adoto, “a via
processual dos embargos de terceiro é própria para liberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031519-73.2018.8.26.0224 -Voto no 41836 - Ra
4
da constrição judicial sobre o bem, desde que demonstrada a
legítima posse/propriedade, nos termos do art. 674 e
seguintes do Código de Processo Civil. Nesse aspecto
destacamos que a via processual adotada pelo agravante não o
autoriza a pleitear a expedição de escritura em seu nome,
pois é imprópria a esse desiderato”.
Denota-se
que
já
houve
a
liberação
da
constrição sobre o imóvel, de maneira que não há outras
obrigações a serem adimplidas pela executada. Quanto à
expedição de escritura pública do imóvel, é pedido que
extrapola a via processual eleita.
Portanto, a sentença foi correta ao extinguir
a execução por já ter ocorrido a liberação do bem e indeferir
a petição inicial quanto ao pedido de expedição da escritura
pública.
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator